Tribunal: CARF
Processo: 10880.694583/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.694583/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.925 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
AMADEUS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DADOS COM ERROS DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO INDÉBITO. FORÇA PROBANTE.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.694583/2009-68
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 0734.278, de 28 de fevereiro
de 2014, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Por meio do Despacho Decisório de fl. 04 1, foi negada homologação da PER/DCOMP
no 05269.36480.150306.1.3.040837–, na qual constava crédito a título de pagamento
indevido de IRRF, referente a recolhimento no valor total de R$ 96.027,75.
Da não-homologação - em razão de haver informações indicando a utilização integral
do pagamento para quitação de débitos da contribuinte – resultou o valor devedor
consolidado de R$ 6.817,60, acrescido de multa de mora e juros de mora,
correspondente aos débitos indevidamente compensados.
No referido despacho decisório, consta o seguinte:

Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, com o
seguinte teor (fl. 08):
3. No caso concreto, houve o seguinte:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

a) Houve o pagamento de R$ 96.027,75 a titulo de IRRF devido sob o código
0561 (valores devidos sobre a folha de salários) (doc. 2);
b) Como o valor devido de acordo com a folha de pagamentos era R$ 72.732,25
(doc. 3), apurou-se o recolhimento a maior de R$ 23.295,50 (crédito);
c) Por outro lado, o IRRF devido sob o código 0588 foi de R$ 39.417,53, sendo:
R$ 38.313,60 da presidência e R$ 1.103,93 de outros serviços contratados.
Como o valor recolhido sob esse código foi de R$ 23.149,59 (doc. 4), constatou
o recolhimento a menor de R$ 15.164 01 (débito); e
d) O valor recolhido a maior (item "b") foi utilizado para compensação com
débitos de IRRF devidos sob o código 0588, no valor de R$ 15.164,01 (item "c"),
assim como para compensação com débitos de contribuição social ("CSRF") no
valor de R$ 6.817,60.
4. O r. despacho alega, apenas, a inexistência do crédito como fundamento para
indeferimento do pleito formulado pela Requerente, razão pela qual não homologou a
compensação do débito de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") no valor de
R$ 6.817,60 (doc. 5).
...
7. O direito A repetição dos valores recolhidos a maior encontra-se • amparado pelo
disposto nos art. 165, do CTN:
"Art. 165. 0 sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, A
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 40 do artigo 162, nos seguintes casos:
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;" (grifou-se)
8. No caso de que se cuida, não se vislumbra motivo para indeferimento da
compensação pretendida.
9. Assim, não se pode deixar de reconhecer o direito da Requerente A compensação
pretendida.
III-DO PEDIDO
10. Por todo o exposto, espera a Requerente seja reconhecida a existência do crédito
utilizado para compensação de tributos vencidos a posteriori, decorrentes d
recolhimentos a maior de IRRF e, como conseqüência, sejam homologadas as
compensações que são objeto do presente processo administrativo.
A DRJ, ao analisar tal manifestação de inconformidade, entendeu por bem não
julgar improcedente a manifestação de inconformidade interposta, mantendo o Despacho
Decisório exarado pela Derat São Paulo. Assim, não houve o reconhecimento do direito
creditório pleiteado sob o argumento de “ausência de prova documental capaz de construir o
convencimento de que o valor devido a titulo de IRRF sobre o trabalho assalariado corresponde
àquele alegado na Manifestação de Inconformidade – e não àquele constante da DCTF entregue
e não retificada”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

“III —Do DIREITO
A. DA ORIGEM E DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO
9. O crédito apurado pela Recorrente, no valor de R$ 23.295,50, é oriundo do
pagamento a maior de IRRF sobre o Rendimento do Trabalho Assalariado (código de
receita 0561) para o período de apuração janeiro de 2006.
10. A Recorrente apurou, na sua DCTF relativa ao período de apuração janeiro de 2006
(doc. 3), o débito de IRRF sobre o Rendimento do Trabalho Assalariado (código de
receita 0561) no valor de R$ 104.137,36, e informou haver três pagamentos efetuados
através de DARF suficientes para liquidá-lo: R$ 1.142,49, R$ 6.967,12 e R$ 96.027,75
(doc. 4). Apurou, também, o débito de IRRF sobre o Rendimento do Trabalho sem
Vínculo Empregatício (código de receita 0588) no valor de R$ 24.253,52, e informou
haver dois pagamentos efetuados através de DARF suficientes para liquidá-lo: R$
23.149,59 e R$ 1.103,93 (doc. 4).
12. Como a Recorrente constatou recolhimento a menor sob o código 0588, utilizou o
valor recolhido a maior sob o código 0561 (R$ 23.295,50) para compensá-lo com o
débito de IRRF sob o código 0588 (R$ 15.164,01 - doc. 5), bem como com o débito de
CSRF no valor de R$ 6.817,60. Esta última compensação foi formalizada através do
PER/DCOMP 05269.38480.150306.1.3.04-0837 e é objeto de discussão nos presentes
autos.
13. O simples cotejo dessas informações permite inferir que a Requerente cometeu erro
por ocasião do preenchimento da DCTF relativa ao período de apuração janeiro de
2006, consistente em informar os valores do IRRF devidos sob os códigos de receita
0561 e 0588 distintos dos efetivamente devidos (doc. 6).
14. A fim de comprovar as suas alegações, a Recorrente juntou aos autos, por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o Resumo da Folha de Pagamentos de
dezembro de 2005 (doc. 3 da peça impugnatória, às lis. 36 - o qual junta novamente
como doc. 7), segundo o qual o valor do IRRF apurado foi de R$ 111.045,85, dos quais
R$ 72.732,25 se referem ao código de receita 0561 e R$ 38.313,60 ao código 0588.
Vale ressaltar que o valor do IRRF sobre outros serviços contratados (R$ 1.103,93 —
código 0588) não consta na Folha de Pagamentos porque se refere ao pagamento de
autônomos.
15. Nesse sentido, cumpre mencionar o disposto nos artigos 170 da Lei no 5.172, de
25.10.1966 (Código Tributário Nacional - "CTN") e 74 da Lei no 9.430, de 27.12.1996
("Lei 9.430/96"), que expressamente autorizam a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos do contribuinte relativos a tributos administrados pela
RFB (...)
16. Desse modo, tendo a Requerente apresentado todos os documentos que lhe cabiam a
fim de demonstrar de maneira inequívoca a existência, a liquidez e a certeza do crédito
de pagamento a maior de IRRF, no valor total de R$ 23.295,50, impõe-se a
homologação das compensações efetuadas e o cancelamento da presente cobrança.
B. Do ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCTF
17. Conforme demonstrado no capítulo anterior, a Requerente cometeu equívoco por
ocasião do preenchimento da DCTF relativa ao período de apuração janeiro de 2006,
erro este que resultou no pagamento a maior de valor de IRRF sob o código de receita
0561 e de pagamento a menor de valor de IRRF sob o código de receita 0588.
18. Ora, tratando-se de mero erro material no preenchimento da DCTF, o caso é de
retificação da Declaração. A imputação de débito à Recorrente, em decorrência de
simples erro ou inexatidão material por ocasião do preenchimento da DCTF, representa
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

atribuir ao erro a condição de fato gerador do tributo, em clara violação ao disposto no
art. 114, do CTN (...)
19. Além do mais, tal entendimento contraria o princípio da legalidade tributária,
previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal...)
20. Nessa mesma linha, este e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF")
e o extinto Conselho de Contribuintes ("CC") já entenderam, em diversas ocasiões, a
favor da possibilidade de retificação das declarações apresentadas e do cancelamento da
cobrança em situações como a presente.(...)
21. Por derradeiro, cumpre observar que o erro de filio pode ser revisto até mesmo de
ofício pelo fisco, nos termos do artigo 149, VIII, do CTN6 e conforme Parecer
Normativo COSIT n.° 8, de 3.9.2014, independentemente da apresentação de
manifestação de inconformidade.
22. Assim, tendo em vista a comprovação da certeza e liquidez do crédito da
Recorrente, é imperioso que seja declarada a insubsistência do Despacho Decisório
proferido, determinando-se a retificação da DCTF relativa ao período de apuração
janeiro de 2006 e homologando-se as compensações declaradas.
23. Não obstante, caso ainda haja alguma dúvida quanto aos documentos apresentados
pela Recorrente, requer-se, desde já, a conversão do julgamento em diligência com
escopo específico, a fim de que se apure a verdade material.”
Por fim, a Recorrente requereu o reconhecimento da existência do crédito
utilizado para compensação de tributos vencidos a posteriori, decorrente de recolhimento a
maior de IRRF e, como consequência, sejam homologadas as compensações que são objeto do
presente processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018. Assim, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de pedido de compensação em que a Recorrente
informa valor creditório 23.295,50, supostamente, oriundo do pagamento a maior de IRRF sobre
o Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561) para o período de apuração
janeiro de 2006. Contudo, tal compensação não foi homologada pela DRF, sendo tal decisão
mantida DRJ sob o argumento de “ausência de prova documental capaz de construir o
convencimento de que o valor devido a título de IRRF sobre o trabalho assalariado corresponde
àquele alegado na Manifestação de Inconformidade – e não àquele constante da DCTF entregue
e não retificada”.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que incorreu em
erro de fato no preenchimento da DCTF relativa ao período de apuração janeiro de 2006, erro
este que resultou no pagamento a maior de valor de IRRF sob o código de receita 0561 e de
pagamento a menor de valor de IRRF sob o código de receita 0588.
Ocorre, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e apresentado
documentos contábeis/fiscais que comprovassem suas alegações, tal como orientou o acordão de
piso no termos seguintes:
Porém, não se pode afastar a possibilidade da existência de erro no preenchimento da
DCTF concomitante com a desatenção ao dever de retificá-la.
Nesses casos– e em sintonia com entendimento reiterado dessa 3a Turma de Julgamento,
entendo que, para que o erro seja sanado em sede de julgamento, deve a contribuinte
apresentar, juntamente com suas alegações, elementos de prova (lançamentos contábeis,
por exemplo) que demonstrem o equívoco cometido.
Ora, para provar que o crédito de R$ 23.295,50 existe, a Interessada deve
demonstrar documentalmente a sua versão de que o IRRF sobre o trabalho
assalariado efetivamente devido seria de R$ 72.732,25, levando à conclusão que o
recolhimento realizado (e devidamente confirmado) de R$ 96.027,75 representou
um pagamento a maior no exato montante do citado crédito.
Porém, para sustentar sua tese de que a informação constante da DCTF não condiz com
o fato econômico real, a contribuinte anexa apenas a cópia de um relatório interno
(Relação da Folha de Pagamentos, fl. 36), onde consta a informação de retenção IRRF
MES, no valor de R$ 111.045,85. Ao lado desse registro (sem valor contábil), consta
indicação manuscrita de que tal valor seria composto de duas parcelas: R$ 72.732,25,
referente a salários, e R$ 39.313,.60, referente a pró labore.
Nos documentos anexados, a única referência ao valor de R$ 72.732,25 é essa anotação
de próprio punho e completamente descontextualizada em relação à estrutura do próprio
documento apresentado. A anotação precária pode, no máximo, replicar o que foi
afirmado no recurso sem, entretanto, constituir elemento probante autônomo.
Porém, assim não procedeu a Recorrente que, em sede de Recurso Voluntário,
apresentou novamente a citada Relação da Folha de Pagamentos e Resumo dos Valores lançados
em DCTF e daqueles a lançar em uma DCTF a ser retificada. Ou seja, nenhum documento com
valor contábil foi apresentado pela Recorrente. Logo, não há razão para reforma do acórdão
recorrido.
Mas, como já enfatizado, as planilhas que acompanham o recurso voluntário, não
são documentos hábeis e idôneos a produzir um conjunto probatório robusto das alegações da
Recorrente e da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Entretanto, o suposto erro de falto, em meu seu entender, não
restou comprovado. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF
não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, caberia à Recorrente produzir, nos autos, as provas de suas alegações, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca de sua
liquidez e da certeza.
Por outro lado, em regra, o imposto retido pela fonte pagadora pode ser deduzido
do apurado no encerramento do período a título de antecipação do respectivo tributo devido pela
pessoa física calculado pela tabela progressiva incidente sobre rendimentos originários do código
0561 – trabalho assalariado (art. 3o e art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e art. 21
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997).
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do
Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a
10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Ainda sobre a legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito está
registrado na Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos documentos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente.
Ademais, indicação de dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é
elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
Ocorre que, conforme dito, não há outros documentos no processo que
demonstrem que o valor inicialmente retido e recolhido não foi utilizado seja pela fonte pagadora
seja pelo contribuinte (empregado), nem há documentos contábeis e fiscais que sustentem a tese
da Recorrente. Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de documentos suficientes à análise do direito creditório e a
comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da fonte pagadora
autorizam o reconhecimento do direito creditório à empresa que reteve o imposto de
renda na fonte indevidamente. (Acórdão no 1301-003.835, data da sessão 17/04/2019).
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em suma, todos os documentos constantes nos autos documentos foram
analisados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

comercial e fiscal, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como
art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios
de adoção do princípio da verdade material.
Esta responsabilidade de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente, os teremos já expostos. Ademais,
indicação de dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e
suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Em tempo, a Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar, precluindo o direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em
outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência. A realização
desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos produzidos por meios lícitos
constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Por tais razões, não vejo razões para reforma do Acórdão de no 0734.278, de 28 de
fevereiro de 2014, da 3a Turma da DRJ/FNS, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos
de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694583/2009-68

e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015).
Diante do exposto, por ausência de prova, voto em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital